Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-17.2013.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002593-17.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 29.507.878/0001-08 (APELANTE), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - CPF: 622.422.371-87 (ADVOGADO), CCO Agropecuaria S/A (APELADO), CCO AGROPE S/A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL– REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA QUE SE PROLONGOU ATÉ A DATA DA PROLAÇAO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CVM – Comissão de Valores Imobiliários
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do §1º, incisos II e III, do art. 485, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante não houve a satisfação da obrigação, transação entre as partes e, ao contrário do pronunciado, não houve renúncia ao crédito, nem desistência da ação pelo credor, não se caracterizando nenhuma das hipóteses autorizativas da extinção da execução.

Sustenta que está evidenciado que a extinção do feito, com presunção de desistência da ação pelo exequente, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, uma vez que a desistência da ação depende de manifestação específica do exequente e, portanto, não pode ser decretada de ofício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
CVM – Comissão de Valores Imobiliários
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do §1º, incisos II e III, do art. 485, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
29.05.2017
sobreveio sentença, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, uma vez que a parte exequente deixou de praticar ato de sua competência – recolhimento da taxa de diligência de Oficial de Justiça, permanecendo-se inerte por longa data.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

No presente caso, verifica-se da certidão de id. 5677120, datada de 17.01.2014, que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado informou que o valor de sua diligência era de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando que a diligência seria realizada na zona rural, com percurso de 250km ida e volta.

A parte recorrente tomou ciência da necessidade do recolhimento das aludidas despesas, mediante carga dos autos recebidos em 23.09.2014. Ato contínuo, promoveu a sua devolução em 11.06.2015 e, através de petição, informou que
“já foram tomadas as providências internas para pagamento da diligência (elaboração de memorando), de forma que, tão logo nos seja informado pelo setor competente acerca do efetivo pagamento, tal será imediatamente informado nos presentes autos judiciais para que a diligencia possa ser, então, devidamente cumprida”
.

Contudo, até a data da prolação da sentença objurgada, nenhuma providência foi tomada pela parte interessada, sobrevindo o reconhecimento de seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Dessa forma

verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020